Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA NOMEAR BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
A intimação do devedor para indicar bens à penhora é medida que encontra respaldo no CPC 774, V, e está amparada pelo princípio da cooperação (CPC 6°).